Tribunal: TJBA
Processo: 8001876-14.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001876-14.2022.8.05.0244

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e PATRICIO LOPES DE BRITO

Advogado(s): ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e
PATRÍCIO LOPES DE BRITO
, com desclassificação para porte de drogas (art. 28 da mesma lei), contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.
GILBERTO
alegou nulidade da busca pessoal e ausência de provas para condenação.
PATRÍCIO
requereu remessa ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nula a busca pessoal realizada sem prévia autorização judicial ou fundada suspeita; e
(ii) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal foi considerada válida por se basear em fundada suspeita, conforme art. 240, § 2º, do CPP, diante do comportamento suspeito dos réus e de informações prévias de envolvimento com tráfico.

4.
As provas testemunhais dos policiais, corroboradas por auto de apreensão, laudo de constatação e contradições nos depoimentos dos acusados, demonstram materialidade e autoria.

5.
A desclassificação da conduta de
PATRÍCIO
para o art. 28 da Lei de Drogas já havia sido determinada na sentença, não havendo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de
PATRÍCIO LOPES DE BRITO
não conhecido. Recurso de
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS

PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA.

7.
Tese de julgamento
: “1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita diante do comportamento evasivo do abordado e de informações prévias sobre tráfico. 2. A condenação por tráfico de drogas é possível com base em provas testemunhais coerentes, corroboradas por elementos materiais”.

8.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

9.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 245925 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001876-14.2022.8.05.0244
, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, figurando como Apelantes
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e PATRICIO LOPES DE BRITO
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO APELO INTERPOSTO POR
PATRICIO LOPES DE BRITO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO POR GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.